Tribunal: TJES
Processo: 0003693-20.2016.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003693-20.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS CARLOS DAMASCENA

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003693-20.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS CARLOS DAMASCENA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - RECURSO MP - AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS - IMPOSSIBILIDADE DE REFORMAR A SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DEPOIMENTOS EM JUÍZO. 1. Não há que se falar em condenação quando o conjunto probatório é insuficiente para demonstrar a autoria e materialidade delitiva, sendo vedada a condenação com base unicamente em provas indiciárias.
2. Recurso desprovido.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0003693-20.2016.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: LUIS CARLOS DAMASCENA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Narra a peça acusatória que, no dia 09 de agosto de 2016, por volta das 16 horas, o apelado entrou no Supermercado Rondeili, situado no Centro de Nova Venécia/ES e subtraiu os bens descritos no auto de apreensão de fl. 27.

Após finalizada toda dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o MM. Magistrado sentenciante julgou improcedente a pretensão punitiva estatal, para absolvê-lo da prática do crime de furto.

Em suas razões, o nobre
parquet
pugna pela condenação dos réus pelo roubo tentado, bem como pelo afastamento do benefício previsto no artigo 29, §1º em relação à apelada Gilmara.

Ao compulsar os autos, entendo que o recurso do Ministério Público não merece prosperar.

Isso porque, muito embora tenha restado comprovada a materialidade, a autoria não pode ser comprovada em juízo.

Embora o réu tenha confessado a conduta delitiva perante a autoridade policial, este não foi encontrado para prestar interrogatório perante a autoridade judicial. Da mesma forma, a vítima não foi devidamente ouvida em juízo.

Ao analisar o único depoimento prestado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, qual seja do PM Claudiano Ferreira Nunes, este se limitou a dizer que não se recorda dos fatos narrados na denúncia.

Dessa forma, tendo em visto que as provas colhidas em sede policial não podem, por si só, embasar o édito condenatório, entendo que o Ministério Público não logrou êxito em apresentar acervo probatório apto a corroborar a imputação movida em desfavor do apelado.

Nesse sentido, a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO DO APELADO PELA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES. ARTS. 33, LEI 11.343/06. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Conforme art. 156 do CPP, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer, de forma que deve o Ministério Público apresentar os elementos de convicção com que sustenta a sua acusação, e ainda que seja factível a ocorrência do delito, a partir da narrativa abstratamente apresentada na denúncia e no recurso ministerial, a condenação depende de prova plena e insofismável, o que não ocorre na presente hipótese. Sendo impossível extrair, do arcabouço probatório produzido em juízo, que o apelado praticou o crime imputado na denúncia, deve ser preservada a absolvição. Na espécie, o réu nega o fato, uma testemunha policial não se recorda e outra afirma, de forma superficial e vacilante, apenas confirmar os depoimentos prestados na esfera policial. 2. Recursos conhecido. Provimento negado. (APELAÇÃO CRIMINAL
0032659-94.2019.8.08.0035. RELATOR DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO. ÓRGÃO JULGADOR: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL. JULGADO EM 29/06/2023)

Firme nesses fundamentos, nego provimento ao recurso.

É como voto.

2 de outubro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.